Tribunal: STF
Processo: Rcl 43558
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S/A. contra decisão administrativa de política judiciária do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que, nos autos da Ação Trabalhista 0011664-05.2016.5.03.0181, teria violado o que decidido por esta Corte na ADPF 324/DF; no RE 611.503-RG/SP - Tema 360; e no RE 958.252-RG/MG - Tema 725, ambos da Sistemática da Repercussão Geral (documento eletrônico 1). 
    A reclamante narra, em suma, o seguinte:
    “O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), combinado o Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018). 
    […]
    Na ação trabalhista nº.0011664-05.2016.5.03.0181, ajuizada por MARCOS VINICIUS RODRIGUES LIMA em face de ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA S.A. E ITAÚ UNIBANCO S.A., foi postulado pedido de reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços (ITAU UNIBANCO), em virtude da suposta terceirização ilícita” (págs. 2 e 4 do documento eletrônico 1).
    Aduz que o TRT3 manteve a sentença e negou provimento ao recurso ordinário interposto “mantendo desta forma, a ilicitude da terceirização” (pág. 4 da petição inicial).
    Argumenta, ainda, que:
    “Diante de tal decisão, foi interposto recurso de revista pelo [sic] pelas partes, e, EM VIRTUDE do não recebimento, AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DE BANCO ITAÚ S.A (20.11.2017), contudo, a Reclamante peticionou requerendo a homologação da Renúncia, com o tomador de serviços, no qual restou homologada na data 19.22.2018. 
    Prosseguindo, foi oposta exceção de pré- executividade, pugnando pela inexigibilidade do título executivo judicial, bem como pela impossibilidade da renúncia, no qual não restou acolhida. Iniciada a fase de liquidação, foi interposto os recursos inerentes, por último Recurso de Revista em Agravo de Petição, sob o fundamento da impossibilidade da renúncia, vez que, não houve recurso parcial, sendo que, o recurso de revista do ITAÚ visou à reforma integral da sentença, com efeitos, para os dois litisconsortes” (pág. 4 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Pondera o que segue:
    “Embora a renúncia ao direito que se funda a ação tenha sido expressa em relação apenas ao segundo reclamado, a sua homologação importa na extinção total da presente reclamação trabalhista, na medida em que todas as parcelas postuladas pela reclamante decorrem do pedido de reconhecimento do vínculo de emprego com o segundo reclamado, o qual foi objeto da renúncia, não subsistindo nenhuma pretensão direcionada apenas à empregadora e que não seja decorrente do referido vínculo com o tomador dos serviços. 
    […]
    Ato contínuo, a renúncia em face do banco Itaú não permite o reconhecimento da formação da coisa julgada em face da Almaviva em momento anterior, pois somente com a renúncia do direito relativamente ao banco reclamado é que se pode dizer tenha se estabilizado a decisão que reconheceu a ilicitude da terceirização, implicando nos efeitos da decisão que se pretendeu executar perante somente a prestadora de serviços” (págs. 6 e 8 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Reafirma que o Tribunal de origem violou as decisões desta Corte proferidas no RE 611.503-RG/SP - Tema 360 e no RE 958.252-RG/MG - Tema 725, ambos da Sistemática da Repercussão Geral; e, ainda, na ADPF 324/DF.
    Ao final, pede a concessão da liminar e, ainda, que
    “[...] 
    (iii) [...] suspenda-se a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento” (pág. 16 do documento eletrônico 1). 
    A reclamante, intimada para emendar a petição inicial fornecendo os dados necessários para a citação do beneficiário (documento eletrônico 28), indicou o endereço constante do documento eletrônico 30. 
    Entretanto, os Correios devolveram o aviso de recebimento sem o devido cumprimento, com a informação de que não existia o número (documento eletrônico 34). 
    Novamente intimada para indicar o endereço correto de Marcos Vinícius Rodrigues Lima (documento eletrônico 35), a reclamante ratificou a manifestação anterior, informando o mesmo endereço no qual ocorreu a tentativa frustrada de citação (documento eletrônico 37). 
    Ao constatar o fato acima, determinei nova intimação da reclamante (documento eletrônico 39), que se manifestou argumentando que desconhece outro endereço e que, atualmente, o beneficiário não trabalha na empresa e os dados que constam dos cadastros de recursos humanos e da petição inicial da reclamação trabalhista são os mesmos já fornecidos na exordial. Ademais, requereu que, caso o beneficiário não fosse localizado no endereço indicado, que fosse intimado via edital. 
    No entanto, ao entender que o pedido de citação por edital, por implicar, na maioria das vezes, em uma posterior decretação de revelia, deve ser examinado com extrema cautela, tendo em vista a gravidade das consequências que podem advir do seu deferimento, inclusive em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determinei a citação do beneficiário por oficial de justiça, via carta de ordem, no endereço constante do documento eletrônico 30, nos termos do art. 249 do CPC.
    Ocorre que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais devolveu a carta de ordem sem o devido cumprimento. A certidão constante da pág. 13 informa que o oficial de justiça compareceu ao local fornecido e não logrou êxito em encontrar o endereço.
    Em 10/2/2021, proferi novo despacho determinando a intimação da reclamante para que se manifestasse sobre o documento eletrônico 45. Entretanto, a Secretaria Judiciária certificou que não houve qualquer manifestação em relação ao referido despacho (documento eletrônico 47). 
    É o relatório necessário. Decido. 
    Observa-se que a reclamante, não obstante intimada (documento eletrônico 45), não se manifestou sobre outra tentativa frustada de citação, desta vez por oficial de justiça, e nem forneceu o endereço atualizado do beneficiário (documento eletrônico 47). 
    Por esse motivo, a petição inicial deve ser indeferida, conforme informado no parágrafo único do art. 321 do CPC/2015, que assim dispõe:
    “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado . 
    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” (grifei). 
    Seguindo essa orientação, esta Suprema Corte assim decidiu nos seguintes precedentes: 
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 3.772. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS COM BASE NO ART. 321 DO CPC/2015. ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO NÃO SE RESUMEM À SALA DE AULA. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PODEM SER RECONHECIDAS COMO DE MAGISTÉRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. O descumprimento da diligência prevista no art. 321, caput , do CPC/2015 conduz ao indeferimento da petição inicial conforme leitura do parágrafo único do mencionado dispositivo. 
    2. As atividades de magistério, como ressaltado na ADI 3.772, não se resumem à sala de aula. Certas atividades administrativas podem ser reconhecidas como de magistério. 
    3. Agravo interno desprovido” (Rcl 24.165-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA DETERMINADA COM BASE NO ART. 321 DO CPC/2015 . RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. A não indicação da parte beneficiária do ato reclamado, bem como do endereço para sua citação, mesmo após a determinação de emenda à inicial, conduz ao não conhecimento do recurso. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 38.466-ED-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, grifei).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicada, por conseguinte, a análise do pedido liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator